Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-57.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020901-57.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 919.971.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 997.676.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SERGIO SANCHES - CPF: 015.781.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SANCHES BRANDAO - CPF: 946.133.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LIMA SALUSTIANO - CPF: 913.192.931-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020901-57.2021.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO SIGILOSO A OUTRO JUÍZO – CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO – BUSCA DA VERDADE REAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se, por um lado, assiste razão à autoridade impetrada ao assinalar que as diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP devem se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, de outro é direito conferido às partes a apresentação de documentos em qualquer fase do processo.

Encontrando-se a ação penal na fase instrutória, a pretensão deduzida pela acusação não ensejará nenhum prejuízo à defesa, que terá oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, assegurando-lhe o contraditório.

“
O art. 231 do CPP autoriza a apresentação de documentos em qualquer fase do processo
‘e só pode haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente tumultuário’
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2ª ed. Bahia: Juspodivm, 2014, p. 679).

Ao ponderar o eventual conflito, na persecução penal, entre o dever acusatório e o direito de defesa, impõe-se prestigiar,
cum grano salis
, o princípio da verdade real”
[TJMT, N.U 0053471-60.2014.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020901-57.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Estadual, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado Maurício Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colíder, que, nos autos da ação penal n. 0002857-05.2006.8.11.0009, indeferiu o pedido de juntada de documentos de autos diversos.

Aduz o impetrante que pleiteou a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, solicitando autorização para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006, com lastro na primazia da verdade real, notadamente porque daqueles autos foi extraído o relatório policial que possui estreita pertinência com os fatos apurados na ação penal de origem, podendo haver melhores elementos de provas.

Sustenta que a decisão hostilizada cerceou a acusação e acabou por violar direito líquido e certo, porquanto, segundo dispõe o art. 231 do CPP, as partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo.

Argumenta que o pedido de diligências foi realizado antes da conclusão da instrução criminal, razão pela qual a defesa terá a oportunidade de se manifestar sobre os documentos.

Postula, ao final, a juntada da cópia integral dos autos da interceptação telefônica n. 73/2006, a qual deverá ser requerida pelo magistrado coator mediante ofício solicitando autorização ao Juízo da 1ª Vara de Sinop para encaminhamento das cópias, a título de prova emprestada.

Antes da análise da liminar, determinei a requisição de informações à autoridade coatora.

A autoridade coatora salientou que a diligência requerida não originou da instrução criminal e era de conhecimento da acusação desde o início da fase investigativa, tanto que o relatório do procedimento já havia sido juntado aos autos.

A liminar foi deferida, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1020901-57.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pelo que se depreende dos autos, por ocasião da audiência de instrução realizada em 9/11/2021, a Promotoria de Justiça de Colíder manifestou-se nos seguintes termos:

“Dada a palavra ao Ministério Público, assim se manifestou: ‘MM. Juiz, o Ministério Público insiste na oitiva da vítima Ronaldo Lima Salustiano e da testemunha Evangivaldo Pedro da Silva, bem como pugna por vista dos autos a fim de localizar novos endereços e/ou contatos telefônicos. No mais, considerando Excelência que a testemunha Maria de Fátima não se recorda dos fatos em decorrência do transcurso do tempo e
considerando que as provas que levaram aos denunciados foram descobertas através serendipidade em processo sigiloso que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, requer que esse Juízo solicite autorização ao Juízo da 1ª Vara de Sinop para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006 do qual foi extraído o relatório que se encontra acostado no mov. 46339930
- Pág. 34’”.

Entretanto, a autoridade coatora indeferiu a pretensão ministerial, em decisão assim fundamentada:

“Em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público para que seja encaminhada cópia integral dos autos n. 73/2006 que tramitou no Juízo da 1ª Vara de Sinop/MT,
INDEFIRO-O
, porquanto tal diligência além de não ter se originado da instrução processual era de conhecimento do órgão ministerial desde início da fase investigativa. Ademais, o relatório pertinente ao referido procedimento já consta nos autos”.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos da petição inicial apresentada pelo impetrante:

“Cuida-se de ação penal deflagrada em desfavor dos acusados Elias Coelho Miranda, Erikson Soares dos Santos, José Cardoso de Almeida Sobrinho e do vulgo ‘Bruno’, o qual, segundo a denúncia, utiliza os seguintes nomes: Nelson Sanches Brandão; Aparecido Sérgio Sanches; e Silvério Luiz Pedo, imputando-lhes o crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, c.c. art. 29, ambos do CP.

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2015, ocasião em que foi decretada a prisão dos denunciados (Id: 46339930).

Houve o desmembramento em relação aos réus Elias Coelho Miranda (Id: 46358894) e Erikson Soares dos Santos (Id: 46340944), haja vista não terem sido encontrados para citação pessoal e, portanto, citados por edital, não compareceram nem constituíram advogados.

Desta forma, permaneceram nestes autos apenas os corréus José Cardoso de Almeida Sobrinho e o vulgo ‘Bruno’, o qual utiliza os seguintes nomes: Nelson Sanches Brandão; Aparecido Sérgio Sanches; e Silvério Luiz Pedo.

Os acusados apresentaram respostas à acusação.

Antes de proceder à análise das respostas, esse juízo determinou que o Ministério Público se manifestasse acerca da real identidade do réu ‘Bruno’, dado que, em sede de denúncia, não fora procedida à necessária individualização do acusado.

O Ministério Público por meio da cota de ID 53483380, rogando a incidência da norma contida no artigo 259 do Código de Processo Penal, esclareceu que a pessoa indicada em sede de denúncia como sendo o acusado conhecido pela alcunha ‘Bruno’ se trata de Nelson Sanches Brandão, cuja qualificação consta de sua própria resposta à acusação (ID 46340944).

Na sequência, designou-se audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 09/11/2021.

Na propalada audiência, o Ministério Público considerando que
a testemunha Maria de Fátima não se recordou dos fatos em decorrência do transcurso do tempo
e considerando que as provas que levaram aos denunciados foram descobertas através da serendipidade em processo sigiloso que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop,
requereu ao magistrado que solicitasse autorização ao Juízo da 1ª Vara de Sinop para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006
do qual foi extraído o relatório que se encontra acostado no mov. 46339930.

Ocorre que o pedido de juntada de documentos de autos diversos foi indeferido pelo magistrado coator, ao anêmico argumento de que
tal diligência além de não ter se originado da instrução processual, era de conhecimento do órgão ministerial desde início da fase investigativa
, pontuando, ademais, que o relatório pertinente ao referido procedimento já consta nos autos”.

A autoridade coatora, em suas informações, esclareceu as razões de seu indeferimento, como se vê:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Elias Coelho Miranda, Erikson Soares dos Santos, José Cardoso de Almeida Sobrinho e Nelson Sanches Brandão pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c.c. art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2015 e no decorrer da ação houve desmembramento em relação aos réus Elias Coelho Miranda e Erikson Soares dos Santos, porquanto não foram encontrados para citação pessoal, sendo promovida a citação por edital, de modo que permaneceram nos autos apenas os corréus José Cardoso de Almeida e Nelson Sanches Brandão.

Após a análise das respostas à acusação apresentadas, designou-se audiência de instrução, ocasião em que, conforme termo anexo, constatou-se a ausência da vítima Ronaldo Lima Salustiano e da testemunha Evangivaldo Pedro da Silva, haja vista que não foi possível intimá-las nos endereços constantes nos autos, no entanto, as partes não se opuseram à oitiva das testemunhas presentes (testemunha de acusação Maria de Fátima Moggi e testemunha de defesa do acusado Nelson Sanches Brandão, Jonatas Knidel) previamente à vítima.

Depois de finalizada
a oitiva da testemunha Maria de Fátima
, o Ministério Público
requereu a este Juízo que solicitasse autorização ao Juízo da 1ª Vara de Sinop para encaminhamento de cópia integral dos autos n. 73/2006 do qual foi extraído o relatório que se encontra acostado nesta ação penal
, ao argumento que
a mencionada testemunha não se recordou dos fatos em decorrência do transcurso do tempo e porque as provas que levaram aos denunciados foram descobertas através de serendipidade no referido processo
, que tramitou de forma sigilosa.

Analisando o pedido formulado, este magistrado entendeu que era caso de indeferimento, notadamente
porque a diligência requerida pelo órgão ministerial além de não ter originado da instrução processual era de conhecimento da acusação desde início da fase investigativa
, bem como porque o relatório do procedimento que era pertinente à ação penal já havia sido juntado nos autos (decisão anexa).

Aqui, é importante pontuar que o inquérito policial objeto desta ação penal foi instaurado a partir do boletim de ocorrência em que a vítima Ronaldo Lima Salustiano comunicou a prática do roubo e detalhou a ação criminosa à autoridade policial.

Entre um ato e outro, sobreveio relatório da Delegacia Regional de Sinop/MT referente aos autos n. 73/2006, em anexo, no qual continha
informações acerca dos possíveis autores do roubo praticado em face da vítima Ronaldo
, motivo pelo qual foi realizado o reconhecimento fotográfico, pela vítima, dos suspeitos identificados no mencionado relatório.

Posteriormente, ainda foram promovidas diligências investigativas que permitiram a localização do bem subtraído, o qual submetido a perícia, e a qualificação indireta dos supostos autores do crime.

Com efeito, infere-se que
embora o relatório oriundo dos autos n. 73/2006 tenha revelado a suposta autoria delitiva o seu objeto não era o fato apurado nesta ação penal
, assim, o que foi descoberto sobre o presente crime encontra-se devidamente encartado no relatório e se houvesse necessidade seja de sua juntada ou mesmo de maiores esclarecimentos, por já ser de conhecimento da autoridade policial e do órgão acusador desde então, teriam sidos solicitadas naquela ocasião, o que não foi feito.

É a partir disso que justifica o indeferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, pois
o que encontra pertinência com esta ação penal já está nos autos
.

Nesse sentido, é importante pontuar que o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal é claro ao prever que as diligências requeridas pelas partes devem se originar de circunstância ou fatos apurados na instrução, de modo que o simples fato de uma das testemunhas da acusação não ser capaz de esclarecer o fato delitivo não constitui motivo ensejador, por si só, para justificar a juntada de documentos que já eram de conhecimento da parte, sob pena violar a paridade de armas.

Além disso, a jurisprudência orienta-se no sentido de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas não acarreta constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade e na condição de destinatário da prova, negar motivadamente a realização de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (STJ, HC 198.386/MG).

[...]

Por fim, ressalto que a regra contida no art. 231 do Código de Processo Penal que permite às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo não deve ser sopesada de forma absoluta, sob pena de subverter as regras do procedimento acusatório que rege o processo penal brasileiro”.

Conforme salientei na decisão concessiva de liminar, a despeito dos argumentos aduzidos pelo magistrado de origem, ora autoridade coatora, nada obsta o acolhimento da pretensão deduzida pelo órgão de acusação.

Por mais que a medida de interceptação telefônica, autorizada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, se refira a outros fatos criminosos, ficou demonstrado que por meio dela descortinou-se possíveis autores do crime de roubo perpetrado em face de Ronaldo Lima Salustiano.

Apesar de a autoridade coatora asseverar que o relatório policial extraído do processo n. 73/2006 seja o único documento que possui pertinência com a ação penal de origem, não visualizo qualquer óbice para que se traga aos autos fotocópia integral do aludido procedimento, notadamente para que as partes possam examinar seu conteúdo, objetivando a elucidação dos fatos apurados.

Vale ressaltar que a ação penal ainda se encontra na fase instrutória, razão pela qual não haverá nenhum prejuízo à defesa, que terá oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, assegurando-se o contraditório.

De mais a mais, sem embargo do posicionamento exarado pela autoridade coatora, segundo o qual as diligências devem se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, e que o esquecimento de uma testemunha não justifica a juntada de documento que já era de conhecimento da parte, entendo que a diligência postulada pelo impetrante não trará nenhum prejuízo às partes, tampouco ensejará ofensa ao princípio da paridade de armas ou em subversão às regras do sistema acusatório.

Destaque-se, finalmente, que a aludida diligência requestada pelo impetrante, ao que consta dos autos, não foi formulada na fase do art. 402 do CPP, onde se exige que se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, até mesmo porque a aludida fase ainda não se encerrou, mas com base no art. 231 do Estatuto Processual Penal, segundo o qual as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Neste mesmíssimo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, verbis:

“A questão posta a desate cinge-se em saber se comporta reparo a decisão do juízo (impetrado) que indeferiu o pedido de juntada da cópia integral dos autos de interceptação telefônica n. 73/2006 autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, a título de prova emprestada.

Entendemos que sim.

A uma, porque ofende direito líquido e certo do impetrante (Ministério Público Estadual), já que, em regra, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, nos termos do art. 231 do CPP, sobretudo quando não encerrada a instrução processual, como é o caso dos autos.

O indeferimento dessa providência somente se justifica
‘quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente tumultuário’
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2ª ed. Bahia: Juspodivm, 2014, p. 679).

E, ao que parece, não é o caso, conforme bem pontuou o culto Des. Relator Orlando de Almeida Perri, o qual peço venia para transcrever, nesse ponto, os fundamentos que deferiu o pedido de liminar do impetrante:

[...]

A duas, porque a juntada da cópia integral dos autos de interceptação telefônica n. 73/2006 autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, a título de prova emprestada, será certamente submetida ao crivo do contraditório. Em outras palavras, a defesa não terá nenhum prejuízo com essa providência, podendo, caso queira, impugnar o teor da cópia integral dos autos de interceptação telefônica n. 73/2006, antes da prolação da sentença.

Aliás, vale lembrar que o c. STJ firmou entendimento que a prova emprestada não se resume a feito em que figurem partes idênticas,
‘sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’
[EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014].

A três, porque a medida pleiteada pelo impetrante (Ministério Público) atende perfeitamente à verdade real sobre fato criminal em apuração, princípio este que, na instância penal, se mostra imprescindível”.

Analisando questão semelhante, assim já decidiu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – AÇÕES PENAIS DESMEMBRADAS – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO MINISTERIAL PARA JUNTADA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NOS AUTOS DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL – PROVA PRODUZIDA SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES – CARACTERIZAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EM QUALQUER FASE ANTES DO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 231 DO CPP – CONTRADITÓRIO DIFERIDO PARA IMPUGNAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-JURÍDICO – PONDERAÇÃO ENTRE O DEVER ACUSATÓRIO E O DIREITO DE DEFESA – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL NA PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM CONCEDIDA.

‘Se a prova foi produzida em processo no qual o acusado não teve participação, não há falar em prova emprestada, e sim em mera prova documental’
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2ª ed. Bahia: Juspodivm, 2014, p. 564).

O art. 231 do CPP autoriza a apresentação de documentos em qualquer fase do processo
‘e só pode haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem carácter meramente tumultuário’
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2ª ed. Bahia: Juspodivm, 2014, p. 679).

Ao ponderar o eventual conflito, na persecução penal, entre o dever acusatório e o direito de defesa, impõe-se prestigiar, cum grano salis, o princípio da verdade real”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a segurança vindicada pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER
e, de consequência, determino que a autoridade coatora requisite ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop fotocópia integral dos autos de interceptação telefônica n. 73/2006, a fim de que seja acostada aos autos da ação penal n. 0002857-05.2006.8.11.0009, assegurando-se, posteriormente, a oportunidade de contraditório à defesa.

Sem custas e honorários.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0053471-60.2014.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022